Tribunal: TJSP
Processo: 1500400-96.2019.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500400-
96.2019.8.26.0252, da Comarca de Ipauçu, em que é apelante ANDERSON FELIPE
TOZARELLI DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a
preliminar arguida pela Defesa para o fim de declarar parcialmente nulo o
processo, consoante delimitação supra, restando prejudicado o exame do mérito.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500400-96.2019.8.26.0252 -Voto no
2
VOTO No: 41.013
AP. CRIM. No: 1500400-96.2019.8.26.0252 Ipaussu
APTE.: ANDERSON FELIPE TOZARELLI DA SILVA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS
Nulidade
da
sentença:
Indeferimento
de
instauração de incidente de verificação
toxicológica:
Acolhimento.
Mérito
prejudicado.
SENTENÇA ANULADA.
ANDERSON
FELIPE
TOZARELLI
DA
SILVA foi condenado nas penas de 05 (cinco) anos de reclusão e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 181/190).
Irresignado apela, arguindo cerceamento de
defesa ante o indeferimento do pedido para instauração de incidente de
verificação de dependência toxicológica. Quanto ao mérito a pretensão é
voltada à absolvição sob a tese pautada na insuficiência probatória.
Subsidiariamente requer a desclassificação da conduta para o delito do art.
28, da Lei de Drogas ou então a redução da reprimenda e aplicação de
penas alternativas (fls. 213/221).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500400-96.2019.8.26.0252 -Voto no
3

Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 234/239), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
improvimento do reclamo (fls. 264/271).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Impõe-se o acolhimento da preliminar pautada no
cerceamento de defesa, dado que, a despeito da discricionariedade
motivada do julgador, exposta por ocasião do indeferimento do pedido
destinado à instauração do incidente de dependência toxicológica (fls.
103/104 e 182), os aspectos concretos apresentados sinalizam quanto à
necessidade do exame em questão.
Isto porque os fatos aqui retratados se referem a
conduta ocorrida em maio/2019, no entanto, desde julho/2018 a avó do
apelante vem buscando judicialmente a internação compulsória dele diante
de suas atitudes extremas retratadas na respectiva decisão acostada a fls.
88/89 (comportamento agressivo recusa de tratamento).
Acerca da tentativa de internações tem-se além do
testemunho detalhado da própria avó, também os depoimentos das
testemunhas Mayara e Jane, esta última indicando que o réu é viciado em
droga de longa data.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500400-96.2019.8.26.0252 -Voto no
4
Assim, diante de tal cenário fático, mais prudente
e consentâneo ao resguardo das garantias processuais consagradas na
Constituição Federal (art. 5o, LV1) que a prova pericial em foco seja
autorizada.
Destarte, em atendimento ao princípio da ampla
defesa, declara-se parcialmente nulo o processo, devendo ser instaurado o
respectivo incidente de dependência toxicológica, com abertura de vistas
às partes para formulação dos quesitos e manifestação posterior à sua
elaboração, seguindo-se daí a prolação de nova sentença.
O réu deverá permanecer preso até a realização da
perícia para assegurar o resultado prático perseguido, ficando a partir daí
permitido que responda ao processo em liberdade.
Isso posto, acolhe-se a preliminar arguida pela
Defesa para o fim de declarar parcialmente nulo o processo, consoante
delimitação supra, restando prejudicado o exame do mérito.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
1 LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;